Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-78.2013.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000788-78.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), JUMAIL DE SOUZA LIMA - CPF: 604.735.259-68 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE ISSQN E INCLUSÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPERTINENCIA – VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – UTILIZAÇÃO DO MODELO BIFÁSICO NA FIXAÇÃO – EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS DO E. STJ – VERBA HONORÁRIA RECURSAL – MAJORAÇÃO QUE ENCONTRA ÓBICE LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Dano moral fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revelando adequada a manutenção da verba indenizatória arbitrada pelo Juízo “
a quo
”,

no valor de

R$4.000,00 (quatro mil reais), que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

2. É indevida a majoração dos honorários, na fase recursal, quando esta ultrapassar os limites trazidos pelo §3o, inciso I, do art. 85 do CPC.

3. Recurso desprovido.

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de JUMAIL DE SOUZA LIMA, contra a r. decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Danos Morais no 0000788-78.2013.8.11.0033, (cód. no. 51608), que julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito que originou a ação e determinou a exclusão do nome/CPF do Requerente no banco de dados do SCPC/protestos, relativamente ao débito fiscal em virtude de ISSQN no 12588, condenou o Município de Diamantino ao pagamento de indenização por danos morais causados ao autor em R$4.000,00 (quatro mil reais), e ao pagamento o montante cobrado indevidamente, no valor R$126,00 (cento e vinte e seis reais), a teor do Tema 810 do STF, por final a condenação pela sucumbência.

O Município apelante recorre, tão somente, do
quantum
indenizatório, sob a alegação de estar desarrazoado do efetivo dano, uma vez que o Apelado para regularização da pendencia indevida, pagou o valor de R$126,00 (cento e vinte e seis reais).

Afirma que o montante indenizatório fixado viola o princípio da razoabilidade, devendo ser reduzido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença recorrida, para diminuição do valor arbitrado do dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da r. sentença, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Sem intervenção da Procuradoria Geral da Justiça, à luz do disposto no art. 178 do CPC, e das reiteradas manifestações desse órgão em casos semelhantes, no sentido de que não há interesse público que justifique a intervenção do
parquet
.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de JUMAIL DE SOUZA LIMA, contra a r. decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Danos Morais no 0000788-78.2013.8.11.0033, (cód. no. 51608), que julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito que originou a ação e determinou a exclusão do nome/CPF do Requerente no banco de dados do SCPC/protestos, relativamente ao débito fiscal em virtude de ISSQN no 12588, condenou o Município de Diamantino ao pagamento de indenização por danos morais causados ao autor em R$4.000,00 (quatro mil reais), e ao pagamento o montante cobrado indevidamente, no valor R$126,00 (cento e vinte e seis reais), a teor do Tema 810 do STF, por final a condenação pela sucumbência.

O cerne da questão recursal é a minoração do
quantum
indenizatório, sob o fundamento de que o débito indevidamente cobrado e que ensejou a negativação do nome do autor em bancos de dados de proteção ao crédito, era de apenas R$126,00 (cento e vinte seis reais).

Com efeito, a quantificação do dano moral, fixado após o reconhecimento da ocorrência do evento danoso, é uma tarefa extremamente difícil para o magistrado quantificar o suficiente para compensar a vítima, sobre tudo, diante da ausência de critérios objetivos e específicos para o arbitramento de valores.

A Juíza singular, na sentença recorrida, utilizou o método bifásico, que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo magistrado.

Colaciono trecho da r. sentença:

“(...) Quanto à conceituação de dano moral, tem-se que a partir da Constituição Federal de 1988 com o aparecimento das questões sociais o que, por sua vez, elevou o homem no ponto máximo do ordenamento jurídico brasileiro, fez com que os direitos inerentes a ele fossem a mola propulsora de todos os ramos jurídicos.
Assim, o homem passaria não só a titularizar os direitos patrimoniais, como também as relações jurídicas de maior valor, não obstante sejam, intrinsicamente, despidas de expressão pecuniária, sendo eles os direitos da personalidade.
Temos que os direitos da personalidade ocupam posição supraestatal, posto que todos os seres humanos, a partir do nascimento com vida, são titulares, isto é, são inatos, apenas reconhecidos pela ordem jurídica, atributos inerentes à personalidade, tais como direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, à própria dignidade da pessoa humana.
A Constituição Federal, em seu artigo primeiro, inciso III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito. E, ao agir dessa maneira, deu ao dano moral uma nova roupagem e maior amplitude, visto que a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, ou seja, a essência de todos os valores personalíssimos.
A par do exposto, conceitua-se dano moral como a violação do direito à dignidade, prevendo a plena reparação quando tais direitos são ofendidos.
Para que seja configurado o dano moral, com seus aspectos preventivo e pedagógico, é necessário demonstrar a ação ou omissão do agente; a ocorrência do dano; a culpa; e o nexo de causalidade.
Somente haverá direito a indenização por danos morais, independentemente de a responsabilidade ser subjetiva ou objetiva, se houver um dano a reparar e em se tratando de dano moral é necessário, portanto, verificar a dor, a angústia e sofrimento relevantes que causem humilhação e ofensa aos direitos da personalidade, sobressaindo àquelas situações que a doutrina e a jurisprudência entendem como meros dissabores, ante a banalização do presente instituto.
Especificamente, a responsabilidade objetiva independe da comprovação do dolo ou culpa do agente causador do dano, devendo demonstrar tão somente o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado à vítima, ou seja, mesmo que o agente causador do dano não tenha agido com dolo ou culpa, nasce o dever de indenizar.
Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum debeatur.
Os documentos juntados pelo autor comprovam a veracidade de suas alegações.
Se foi indevida inscrição negativadora nos órgãos de restrição ao crédito e se a prova da culpa do requerido, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral.
Estamos diante do dano moral conhecido por in re ipsa, ou seja, não depende de prova do prejuízo, decorre do próprio fato, dispensando a comprovação de sua ocorrência, também conhecido por dano moral presumido.

No caso dos autos, a negativa indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito gera o dever de indenizar.
A orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. 2. DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. 3. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 568/STJ: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’ 2. A lesão extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes se configura in re ipsa. Súmula 83/STJ. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Agravo interno desprovido’ (AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil.

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório.
Quanto à fixação dos danos morais, utilizo-me como critério objetivo para a fixação do valor indenizatório o método bifásico, utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais – entre os quais está incluído no rol o dano moral, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Resp 1152541RS. 3a TURMA. Ministro Paulo de Tarso Sansaverino. Data Julgamento: 13/09/2011).
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PROGRAMA TELEVISIVO. TRANSMISSÃO DE REPORTAGEM INVERÍDICA (CONHECIDA COMO ‘A FARSA DO PCC’). AMEAÇA DE MORTE POR FALSOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EFETIVO TEMOR CAUSADO NAS VÍTIMAS E NA POPULAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. ACTUAL MALICE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. (...) 8. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 9. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 10. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 11. Recurso especial não provido. (REsp 1473393 SP. 4a Turma. Ministro Luis Felipe Salomão. Data julgamento: 04/10/2016. Data publicação: 23/11/2016) (sem negrito no original)
Considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes judiciais acerca da matéria (grupo de casos), arbitro o valor inicial da indenização, em primeira fase, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após, em segunda fase, passo à fixação definitiva da indenização ajustando o valor às peculiaridades do caso com base nas circunstâncias, sendo elas, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima, e as condições econômicas do requerente.
Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível, para que a quantia arbitrada signifique uma efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.
Trazendo tais conceitos, fixo, em segunda fase, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando:
a) a gravidade do fato, ou seja, inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente;
b) a culpabilidade do agente, considerada como alta, vez que o requerido não foi diligente ao inscrever o nome do autor no SCPC sem antes verificar a existência de inadimplemento ou verificar efetivamente a documentação pessoal daquele que se passou pelo autor – acaso existente efetivamente a prestação de serviços;
c) não há que se falar em culpa concorrente da vítima; e
d) as condições econômicas do requerente – aparenta ser mediana, ao passo que o valor atribuído não se mostra irrisório, como também não configura enriquecimento ilícito.
Desta feita, observando o critério bifásico acima explicado, fixo a indenização por danos morais totais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, bem como acrescido dos juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, a teor do verbete no 54 da Súmula do STJ. (...)” (Id. no 73369979)

Com efeito, foi levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo “
a quo
”,

no valor de

R$4.000,00 (quatro mil reais), que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

Nesse sentido o julgado do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
in verbis
:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Terceira Turma/STJ - RESP no 1.152.541-RS – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Dt. Julgamento: 13.09.2011)"

Portanto, o arbitramento não representa a outorga de um poder arbitrário, já que o valor foi fixado com base na razoabilidade e fundamentado com a indicação dos critérios utilizados.

Quanto à majoração da verba honorária na fase recursal, pleiteada pelo Apelado nas contrarrazões, esta encontra óbice no próprio dispositivo legal invocado.
In verbis
:

“Art. 85. (...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Ressai da sentença que o Julgador singular fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, estipulado inicialmente em R$20.148,26 (vinte mil cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), quando o § 3o, inciso I, do art. 85 do CPC, preconiza a incidência do percentual entre 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que no presente caso totaliza R$4.126,00 (quatro mil cento e vinte e seis reais).

Portanto qualquer majoração nessa fase recursal ultrapassaria o limite estabelecido no dispositivo legal supracitado.

Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a r. decisão agravada, nos seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021